Tribunal: TJBA
Processo: 0027821-78.2011.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO n. 0027821-78.2011.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível EMBARGANTE: FATOR ÍCONE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A Advogado(s): DIOGENES ALMEIDA GAMA NETO, SIDNEY ROBERTO SAMPAIO LACERDA SILVA FILHO EMBARGADAS: ROBERTA SILVA SILVEIRA QUINTILIANO DA FONSECA e outra Advogado(s): INGRID LEAL SCHWARZELMULLER, LUCIANO MORAL LOPES ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. INVERSÃO DE CLÁUSULA PENAL. DANO MORAL. EMBARGANTE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À ASSIMETRIA DAS OBRIGAÇÕES. VÍCIO. INOCORRÊNCIA. MATÉRIA DEVIDAMENTE ENFRENTADA NO ACÓRDÃO ATACADO. TEMA 971, DO STJ. APLICAÇÃO CORRETA. RECORRENTE. PRETENSÃO. MATÉRIAS APRECIADAS. REDISCUSSÃO. VIA. INADMISSIBILIDADE. ACLARATÓRIOS. CARÁTER PROTELATÓRIO CONFIGURADO. MULTA. IMPOSIÇÃO. EMBARGOS DESACOLHIDOS. Vistos, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração n. 0027821-78.2011.8.05.0001, em que figuram como embargante e embargadas os litigantes acima nominados. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em DESACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, impondo multa ao embargante no percentual de 2% sobre o valor atualizado da causa, pelas razões seguintes: Data registrada no sistema.